Tribunal: TJBA
Processo: 8014465-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014465-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA AGRAVADO: B. G. L. Advogado(s):ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DE CLÍNICA POR MOTIVAÇÃO ECONÔMICA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO. VÍNCULO TERAPÊUTICO ESTABELECIDO. IMPORTÂNCIA DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a manutenção do custeio integral de tratamento multidisciplinar para menor de 4 anos portador de Transtorno do Espectro Autista, em estabelecimento descredenciado unilateralmente pela operadora por "questões de diminuição de custos", após mais de um ano de tratamento regular com evolução positiva documentada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição à operadora de plano de saúde do custeio de tratamento em estabelecimento não credenciado quando a própria operadora promoveu o descredenciamento unilateral por motivação exclusivamente econômica, rompendo tratamento em curso de menor portador de TEA que apresentava evolução positiva. III. Razões de decidir 3. A situação dos autos transcende a mera discussão sobre direito a tratamento fora da rede credenciada, pois o menor vinha sendo regularmente atendido em estabelecimento que integrava a rede credenciada da agravante quando foi iniciado o tratamento. 4. A interrupção da relação contratual entre a agravante e a clínica decorreu de decisão unilateral da operadora, motivada exclusivamente por questões de redução de custos, criando artificialmente a situação de tratamento "fora da rede". 5. A manutenção do vínculo terapêutico é fundamental no tratamento de pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, sendo que a interrupção abrupta pode acarretar graves prejuízos ao desenvolvimento neurológico, inclusive com possibilidade de regressão. 6. Permitir que a operadora se beneficie de sua própria decisão econômica para posteriormente negar cobertura representaria flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais. 7. O artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/98 visa proteger as operadoras contra escolhas arbitrárias dos beneficiários, não se destinando a permitir que as operadoras criem artificialmente situações de tratamento fora da rede para invocar tal circunstância como fundamento para negativa de cobertura. 8. A proteção do interesse do menor, constitucionalmente assegurada como prioridade absoluta, deve prevalecer sobre considerações de ordem estritamente econômica, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde não pode invocar legitimamente a existência de rede credenciada para negar cobertura quando foi ela própria que, por decisão unilateral motivada por redução de custos, promoveu o descredenciamento de estabelecimento onde paciente portador de TEA já recebia tratamento adequado com evolução positiva. 2. A manutenção do vínculo terapêutico é fundamental no tratamento de Transtorno do Espectro Autista, sendo que a interrupção abrupta do tratamento pode acarretar graves prejuízos ao desenvolvimento neurológico do paciente. 3. Viola o princípio da boa-fé objetiva permitir que a operadora se beneficie de sua própria decisão econômica de descredenciamento para posteriormente negar cobertura de tratamento já em curso.". __________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 300, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014465-86.2025.8.05.0000, sendo Agravante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi e Agravado B. G. L., representado por Ana Paula Galrão Monteiro de Barros Leite, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator